Tribunal: TJSP
Processo: 0003872-42.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Decisão que deferiu ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto - Recurso ministerial visando à cassação da decisão que concedeu o benefício, por entender que não ficou demonstrado o preenchimento do requisito subjetivo, visto que o sentenciado não foi submetido a exame criminológico e possui longa pena a cumprir pelo cometimento de

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Decisão que deferiu ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto - Recurso ministerial visando à cassação da decisão que concedeu o benefício, por entender que não ficou demonstrado o preenchimento do requisito subjetivo, visto que o sentenciado não foi submetido a exame criminológico e possui longa pena a cumprir pelo cometimento de crime grave - Descabimento - Agravado que preencheu os requisitos objetivo e subjetivo - Sentenciado que apresenta bom comportamento carcerário, demonstrando que vem assimilando a terapêutica penal - Ausência ainda de faltas disciplinares - Desnecessidade, na espécie, do aludido exame, como bem decidiu o Juízo 'a quo' - Recurso não provido.